Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740925-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no cumprimento de sentença movido em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. e registrada sob o no 0710135-74.2022.8.07.0006, contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu, de plano, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 246921124). O d. Juízo a quo assentou que incide ao caso a teoria maior do art. 50 do Código Civil, por exigir prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e consignou que a mera ausência de bens penhoráveis não autoriza a medida, determinando à exequente a indicação de bens sob pena de suspensão do feito (art. 921 do CPC). Inconformada, a agravante sustenta (ID 76531336) que a relação jurídica subjacente (plano de saúde) é de consumo, impondo a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, segundo o qual basta a demonstração de que a personalidade jurídica se transformou em obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Afirma estarem exauridas as tentativas de localização de bens por meio de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outras diligências, além de apontar alterações cadastrais e sinais de esvaziamento patrimonial, o que evidenciaria estado de insolvência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com eficácia ativa, para determinar o processamento do incidente, com a oportuna oitiva dos sócios e produção de prova pertinente; no mérito, pede a reforma da decisão. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, c/c o art. 995, parágrafo único, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. A esses requisitos soma-se a exigência de correlação entre a tutela recursal postulada e o objeto do agravo, de modo a preservar a utilidade do recurso e a efetividade do contraditório. No caso concreto, a probabilidade do direito mostra-se presente, eis que a controvérsia nasce de contrato de plano de saúde, típica relação de consumo, o que atrai a incidência do microssistema consumerista. À luz do art. 28, § 5o, do CDC, vigora a chamada “teoria menor” da desconsideração, pela qual se admite a superação da autonomia patrimonial quando a pessoa jurídica se converte em barreira indevida ao ressarcimento do consumidor ou quando há estado de insolvência do fornecedor, prescindindo-se, para a instauração do incidente, de prova exauriente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do Código Civil. A Terceira Turma do STJ sedimentou que, “para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (AgInt no AREsp 2.266.849/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/08/2023). A ratio decidendi desse precedente — que aqui se adota e se aperfeiçoa — evidencia que, em se tratando de saúde suplementar, a tutela do crédito do consumidor não pode naufragar diante de uma leitura estrita da teoria maior, especialmente quando há elementos concretos de frustração executiva reiterada. No juízo de delibação próprio desta fase, os elementos trazidos pelo agravante — diligências infrutíferas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, alteração cadastral e ausência de bens penhoráveis — revelam, com suficiência, um quadro indiciário de insolvência e de obstáculo concreto ao ressarcimento, o que justifica a abertura do incidente para contraditório específico e instrução mínima dirigida (requisição de dados societários históricos, movimentação patrimonial básica, oitiva de administradores, dentre outros). Ao indeferir de plano a instauração do incidente, a r. decisão agravada acabou por, de um lado, aplicar regime jurídico inadequado à natureza consumerista da relação subjacente e, de outro, antecipar uma conclusão de mérito sem franquear a necessária dilação probatória, esvaziando a utilidade da via executiva e contrariando a lógica instrumental do incidente prevista no CPC. O periculum in mora, por sua vez, é manifesto, haja vista que a manutenção do indeferimento impede a adoção de providências instrutórias idôneas a recompor a efetividade executiva e favorece a consolidação do estado de insolvência, com risco concreto de perecimento da utilidade do provimento final. Em hipóteses como a presente, a concessão de efeito suspensivo com eficácia ativa — para tão somente determinar o processamento do incidente e instaurar o contraditório — harmoniza a proteção do crédito do consumidor com as garantias de defesa dos potenciais corresponsáveis, sem importar, de imediato, na quebra da autonomia patrimonial, mas permitindo que o d. Juízo de origem colha os elementos necessários à formação de convencimento. Destaca-se, ainda, que a providência não acarreta irreversibilidade, pois o próprio processamento do incidente é reversível e pautado pelo contraditório, e a negativa de sua abertura, ao revés, projeta dano potencialmente irreparável à efetividade do título judicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com eficácia ativa, para determinar ao d. Juízo de origem que processe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurando o contraditório, facultando às partes a produção de prova pertinente e apreciando-o motivadamente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se com urgência. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator